Tribunal: TJMT
Processo: 0022311-75.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022311-75.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO À CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR, DE ACORDO COM A LEI - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Na hipótese, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o deliberado nos Temas 810/STF e 905/STJ, impondo-se, em sede de reexame necessário, a retificação da sentença no particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da ação ordinária declaratória c/c obrigação de fazer n. 0022311-75.2016.8.11.0055 (cód. 233510), ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, julgou procedente o feito para declarar que os servidores públicos municipais abarcados pela Lei municipal 2.875/2008 têm direito à progressão de classe automática nos exatos termos do artigo 33 do referido diploma legal municipal e para determinar que o ente municipal requerido eleve todos os servidores públicos que preencherem os requisites elencados nos artigos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, com observância da exceção prevista no artigo 33 do referido diploma legal.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“não há como como se conceder progressão em classe automática ante o decurso de cinco anos sem que o Município tenha procedido com a avaliação de seus servidores, e mais: para que seja realizada a avaliação, o servidor tem que requerê-la anualmente. ”

Verbera que
“para que haja progressão de classe, é necessário o preenchimento das condições dispostas no art. 12 da Lei n.2.875/2008”.

Em argumento seguinte, defende
“que a avaliação depende de várias informações que somente o servidor possui, razão pela qual, consequentemente, a sua caracterização depende de requerimento anual do servidor interessado em cada caso”.

Assevera que “
a lei em estudo é clara ao determinar que não pode haver enquadramento e progressão fora do que determina a lei”
.

Sustenta, ainda, que “
o enquadramento prescinde, necessariamente, de forma de uma equipe especializada para a consecução de tais progressões, o que demandaria toda uma estrutura não prevista na mencionada lei, que padece de aplicabilidade prática”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.

177398299).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo de instância singela que, nos autos da ação ordinária declaratória c/c obrigação de fazer, julgou procedente o feito, para declarar que os servidores públicos municipais abarcados pela Lei 2.875/2008 têm direito à progressão de classe automática nos exatos termos do artigo 33 do referido diploma legal municipal e para determinar que o ente municipal requerido eleve todos os servidores públicos que preencherem os requisites elencados nos artigos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, com observância da exceção prevista no artigo 33 da Lei municipal 2.875/2008.

Irresignado, o apelante sustenta a impossibilidade de progredir os servidores em classe de forma automática, ante o decurso do tempo sem que o Município tenha procedido à avaliação de desempenho, já que se confundiria com o adicional por tempo de serviço, configurando
bis in idem
.

Argumenta, ainda, que não foi realizada a avaliação diante da necessidade de adequação do orçamento público as normas de LDO, LOA, PPA e LRF.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que as partes são servidores públicos municipais, pretendendo serem progredidos de classe, diante da inércia da Administração, sendo que se encontram na mesma desde a entrada em vigor a Lei Municipal no 2.875/2008.

A Lei Municipal 2.875/2008 que rege o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, dispõe sobre progressão:

“Art. 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único –
Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior
, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

[...]

II – Classe:

a)-
A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b)- Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c)- A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) - O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) - Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) – A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

[...]

Art. 33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.”

Como se vê, para a progressão funcional por classes, faz-se necessário o cumprimento de tempo de serviço, bem como a aprovação em avaliação de desempenho.

Na hipótese, os autores demonstraram que estão em exercício no serviço público desde antes da entrada em vigor da Lei Municipal no 2.75/2008, conforme fichas financeiras juntadas eletronicamente, sendo que da análise é possível aferir que deixaram de progredir após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelecido no art. 33 da lei supracitada.

Logo, os servidores já cumpriram as condições de tempo progressão funcional para a classe imediatamente superior a que se encontram (art. 12, parágrafo único).

De se notar que inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão, como alega o apelante.

Contudo, mesmo não tendo apreciado o pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito do impetrante/apelado.

Nesse sentido são os precedentes reiterados deste Sodalício, pelo que passo a transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – AFASTADA – ATO OMISSIVO
– SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA –

PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO A CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - DE ACORDO COM A LEI
- RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFICADA.

Estando comprovado nos autos o requisito temporal de que os servidores completaram quinquênio no exercício do magistério e prevendo a legislação municipal a desnecessidade de pedido administrativo e avaliação de desempenho, fazem jus à progressão funcional prevista em lei, para a classe imediatamente superior a que se encontram
. (N.U 1000014-57.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) (destaquei)

Desse modo, os autores fazem jus à progressão funcional para a classe imediatamente superior a que se encontram, com o devido pagamento da diferença salarial, respeitado, contudo, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

No que tange à insurgência do apelante acerca da ausência de avaliação de desempenho, diante da necessidade de adequação das normas com LD, LOA, LPA e LRF, tenho que não lhe assiste razão.

Isso porque, sequer o apelante demonstrou que a execução da lei acarretaria a violação de percentuais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo que se falar em ônus probatório ao impetrante/apelado, uma vez que compete ao Município comprovar a falta de dotação orçamentária para cumprimento da determinação judicial, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

É imperioso, pois, o reconhecimento do direito dos apelados, uma vez que, tendo alcançado a condição legal para o recebimento do benefício previsto na legislação municipal, o apelante não poderia criar dificuldade ou retardar o seu deferimento.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — LEI QUE PREVÊ PAGAMENTO A SERVIDORES — CONSTITUCIONALIDADE —
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPLICAÇÃO, CASO RECONHECIDA — MERA INEFICÁCIA TEMPORAL.SERVIDOR PÚBLICO — PROGRESSÃO VERTICAL — CABIMENTO — INTERSTÍCIO TEMPORAL PREVISTO EM LEI — CUMPRIMENTO — AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — NÃO REALIZAÇÃO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

ATUALIZAÇÃO DE VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — INPC — JUROS MORATÓRIOS — OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA — INCIDÊNCIA — CITAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.

Não se pode acoimar de inconstitucional lei que

prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.
[...]Recursos não providos. Sentença retificada em parte.(Apelação / Reexame Necessário 160398/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)” (destaquei)

No que tange à fixação dos acréscimos legais, entendo que a sentença merece reparos, fazendo-se mister adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores quando do julgamento consolidado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e REsp 1145245/PR (Tema 905 do STJ), sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

O Tema 810 do STF trata sobre a “
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública” e prevê que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR)
”.

Nesse mesmo contexto, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(...)

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
e, em sede reexame necessário,
retifico, em parte, a sentença
,

apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024